Tribunal: TJBA
Processo: 8012926-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012926-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: M. D. F. F. S. e outros

Advogado(s)
:
ABRAAO DE SANTANA PIRES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que não conheceu de petição intitulada "Embargos à Penhora". O juízo de origem reconheceu a preclusão da matéria de excesso de execução e a inadequação da via eleita. O débito refere-se a reajustes abusivos reconhecidos em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em: (i) definir se o prazo para impugnar o valor da execução se renova com a efetivação de bloqueio judicial; (ii) verificar a ocorrência de preclusão temporal sobre a discussão de critérios de cálculo; e (iii) avaliar o impacto da ausência de memória de cálculo alternativa na insurgência do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se automaticamente após o decurso do prazo para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação ou penhora, conforme o art. 525 do CPC. A tese de excesso superveniente não se sustenta quando o valor exequendo era de pleno conhecimento do devedor desde a primeira intimação na fase executiva. A utilização de petição isolada após a constrição não supre a omissão anterior, operando-se a preclusão temporal (art. 507, CPC). Além disso, a alegação genérica de excesso sem a apresentação de demonstrativo discriminado do valor que entende correto descumpre dever processual e autoriza a rejeição da insurgência (art. 525, §§ 4º e 5º, CPC). Jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2152723/MS) e deste Tribunal (AI 8026046-98.2025.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O prazo para alegar excesso de execução em cumprimento de sentença não se reabre com a efetivação de penhora ou bloqueio judicial se o valor já era conhecido pelo devedor desde a intimação para pagamento voluntário. 2. A ausência de demonstrativo de cálculo atualizado pelo executado que alega excesso impede o conhecimento da matéria, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

Referências: STJ, AgInt no AREsp 2152723/MS; TJBA, AI 8026046-98.2025.8.05.0000; TJBA, AI 8030985-24.2025.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8012926-51.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como Agravado
s
,
M. D. F. F. S. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator, parte integrante deste julgado.

Salvador,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça